Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005270-72.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 556.784.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DAMIAO DA SILVA - CPF: 788.236.331-68 (ADVOGADO), OSDILSON AMORIM OLIVEIRA - CPF: 375.212.681-72 (ADVOGADO), ALANA NATICA PINHEIRO - CPF: 032.517.001-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Stock Comercial Hospitalar Ltda. em face do Município de Várzea Grande, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença que extinguiu ação de execução fundada em Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de protesto de duplicata eletrônica, diante da comprovação da entrega das mercadorias, inviabiliza a execução com base no art. 15, II, da Lei no 5.474/1968; (
ii
) definir se
DANFE’s
acompanhados de comprovantes de entrega e contratos podem caracterizar duplicata virtual
protestável
por indicação; e (
iii
) avaliar se a juntada do protesto em grau recursal autoriza a concessão de prazo para regularização documental com base no art. 139, IX, do CPC, em vez da extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões De Decidir

3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes à controvérsia, ainda que não tenha rebatido todos os argumentos apresentados pela parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os
DANFE’s
, isoladamente, não possuem natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Para que houvesse aptidão executiva, seria necessário que estivessem vinculados a duplicatas regularmente emitidas e protestadas, condição não atendida no caso.

6.
É inadmissível a apreciação, em sede recursal, de documentos comprobatórios não apresentados na origem, sob pena de afronta ao princípio da vedação à supressão de instância.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
O mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração por não configurar hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quando a decisão impugnada se mostra devidamente motivada e embasada em elementos objetivos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 139, IX, 783, 784, 803, I, e 485, IV; Lei no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 02.05.2022,
DJe
04.05.2022; STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 24.10.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1330804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022; TJMG, AC 1.0000.20.480.933-9/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
DJe
28.10.2020; TJMT, AI 1001804-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
por
Stock Comercial Hospitalar Ltda
, em face do
Município De Várzea Grande
contra o acórdão proferido, à unanimidade, por esta Egrégia Câmara, que

negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, assim ementado:

"
[...]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE). AUSÊNCIA DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação interposta por Stock Comercial Hospitalar Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução movida em face do Município de Várzea Grande, sob o fundamento de inexistência de título executivo hábil. A parte exequente embasou a execução em Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
) eletrônicas, contratos e atas de registro de preços, alegando que os documentos comprovariam a exigibilidade do débito. O Juízo sentenciante considerou que os documentos apresentados não possuíam força executiva e que não houve comprovação do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), contratos, atas acompanhadas de canhotos de entrega e sem a comprovação do protesto, configuram título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê taxativamente os títulos executivos extrajudiciais no art. 784, não incluindo os
DANFE’s
como documentos dotados de força executiva.

4. O erro material cometido pelo juízo de origem ao se referir às notas fiscais eletrônicas em vez de
DANFE’s
não altera o mérito da decisão, uma vez que ambos carecem de força executiva.

5. Os
DANFE’s
não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais, não sendo aptos a embasar a execução sem a devida vinculação a duplicatas protestadas.

6. A juntada de protestos apenas na fase recursal inviabiliza sua apreciação pelo tribunal, em razão do princípio da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) não possuem força executiva própria e não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais.

2. A ausência de título executivo adequado implica a extinção da execução, sem prejuízo da busca do crédito por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783, 784, 803, I, e 485, IV; Lei no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1.0000.20.480.933-9/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
DJe
28.10.2020; TJMG, AC 1.0145.14.031.224-3/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,
DJe
01.03.2019; TJMT, AI 1001804-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
27.04.
2017.
[...]
"

Irresignad
a
,
a
embargante
alega omissão no acórdão, requerendo o enfrentamento das seguintes teses: (i) se a falta de protesto da duplicata eletrônica, diante da comprovação da entrega da mercadoria (por canhotos assinados), inviabiliza a execução (art. 15, II, da Lei 5.474/1968);
(
ii
) se os
DANFE’s
acompanhados de comprovantes de entrega e contratos podem ser considerados suficientes para caracterizar duplicata virtual
protestável
por indicação; (
iii
)
s
e, diante da ausência de protesto na inicial (mas juntado na apelação), é cabível a concessão de prazo para regularização documental com base no art. 139, IX, do CPC, ao invés de extinção do feito sem resolução do mérito.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso
das matérias suscitadas, além do art. 783 e 784, I, do CPC, art. 15, II, da Lei no 5.474/68
, o princípio da primazia do julgamento de mérito e a vedação à supressão de instância.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões, o Município de Várzea Grande quedou-se inerte (Id.
290232397).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme r
elatado
,
c
uida-se de Embargos de Declaração opostos por
Stock Comercial Hospitalar Ltda
, em face do
Município De Várzea Grande
contra o acórdão proferido, à unanimidade, por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Tem-se que o
s embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sub examine
, a parte
embargante
alega omissão no acórdão, requerendo o enfrentamento das seguintes teses: (i) se a falta de protesto da duplicata eletrônica, diante da comprovação da entrega da mercadoria (por canhotos assinados), inviabiliza a execução (art. 15, II, da Lei 5.474/1968); (
ii
) se os
DANFE’s
acompanhados de comprovantes de entrega e contratos podem ser considerados suficientes para caracterizar duplicata virtual
protestável
por indicação; (
iii
) Se, diante da ausência de protesto na inicial (mas juntado na apelação), é cabível a concessão de prazo para regularização documental com base no art. 139, IX, do CPC, ao invés de extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, da análise detida do acórdão impugnado, não se depreende a existência de qualquer omissão a ser sanada, conforme se explicitará a seguir.

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e minucioso de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão esteja adequadamente motivada, com fundamento nos elementos jurídicos e fáticos suficientes à resolução da controvérsia. A esse respeito, colhe-se a seguinte orientação da mencionada Corte:
"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)”
.

Outrossim, o art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe

que a interpretação das decisões judiciais deve ser realizada mediante a
conjugação harmônica de todos os seus elementos constitutivos
devendo, ademais, observar os ditames do
princípio da boa-fé
.

Sob essa perspectiva, importa destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, desde que este seja fundamentado nos elementos presentes nos autos e acompanhado de fundamentação adequada, como os fatos que fundamentam a lide, jurisprudência, legislação e provas, cenário este que se verifica na espécie. Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao assentar que
“[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3).

Extrai-se que o juízo sentenciante, ao examinar os autos na instância de origem, qualificou as provas acostados pela parte autora como notas fiscais eletrônicas. Em grau recursal foi reconhecido o equívoco material, tendo-se esclarecido que se tratava, em verdade, de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
). Tal imprecisão terminológica, todavia, não se mostrou suficiente para infirmar o resultado do julgamento, uma vez que o ponto nodal da decisão se concentrou na análise da natureza jurídica dos instrumentos apresentados e na verificação de sua aptidão para respaldar pretensão executiva com fundamento em título extrajudicial.

Reafirmou-se que, no âmbito da execução fundada em título extrajudicial, incidem os princípios da tipicidade e da taxatividade, segundo os quais somente os títulos expressamente previstos em lei como dotados de certeza, liquidez e exigibilidade podem fundamentar o processo executivo.

Confira-se, a propósito, o que restou consignado no aresto a este respeito
(Id.
282505857):

"
[...]
Ao reexaminar os autos, verifico que, diferentemente do que consta na sentença recorrida, a Apelante não juntou notas fiscais eletrônicas aos autos, mas sim Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
) acompanhadas de canhotos de entrega.

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de erro material, o qual, segundo orientação consolidada pela doutrina e pela jurisprudência pátria, admite correção, de ofício ou mediante provocação da parte. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
"a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
sentença .
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(
AgInt
no
AREsp
828.816/SP,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)"

Entretanto, tal equívoco não altera o desfecho da demanda, uma vez que os
DANFE’s
não possuem, por si sós, força executiva.

Para melhor compreensão da controvérsia cito trecho da sentença:

“[...] Analisando os autos,
verifica-se que a autora instruiu a execução com notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega das mercadorias.

Em princípio, não haveria que se falar em ausência de título executivo hábil a lastrear a execução extrajudicial, porquanto a jurisprudência admite a possibilidade de execução de título extrajudicial embasado em nota fiscal eletrônica de compra e venda mercantil
, sendo esta equiparada à duplicata virtual
, enquadrando-se na previsão do art. 784, I, do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MÉDICO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, COMPROVANTES DE ENVIO POR AR DE BOLETOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO E CERTIDÃO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. INDICÊNCIA DOS ARTIGOS 2o E 13, § 1o DA LEI No 5.474/68. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPRA E VENDA MERCANTIL, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 20 DA LEI DE DUPLICATAS. VALIDADE DO PROTESTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR INDICAÇÃO, HAJA VISTA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO TERMO DE CONSENTIMENTO PARA INTERNAÇÃO.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE SE EQUIPARA A DUPLICATA VIRTUAL, SENDO DOCUMENTO HÁBIL À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS APRESENTADOS EM APENSO, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO”.
( 0030091
-49.2017.8.19.0042 - Apelação - Des (a).
Antonio
Carlos
Arrabida
Paes - Julgamento: 26/01/2021 -Vigésima Terceira Câmara Cível).

Ademais, assim como na duplicata não aceita ou com aceite presumido, para o tipo
virtual exige-se a observância do art. 15, II, da Lei no 5.474/68,
cujo teor, o regulamentar a cobrança da duplicata sem aceite, estabeleceu que o credor deve comprovar, cumulativamente, o protesto da duplicata e a efetiva entrega da mercadoria/prestação de serviços, sendo certo que, no caso em tela, a exequente deixou de fornecer, nos autos principais, elemento hábil a demonstrar que os números das duplicatas presentes nas notas fiscais eletrônicas foram devidamente protestados.

Neste contexto, na falta de aceite,
o protesto se afigura imprescindível para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial,
razão pela qual merece acolhida a preliminar arguida e o processo extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Diante do exposto, acolho os embargos ofertados; por conseguinte JULGO extinta a execução, nos termos dos
arts
. 803, I, c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. [...]”

Pois bem.
Apesar do d. Juízo singular ter apreciado as provas carreadas nos autos como notas fiscais eletrônicas, sobrevém ainda a correta conclusão emanada quanto à necessidade de apresentação dos protestos, posto que na execução por título extrajudicial vigoram os princípios da tipicidade e da taxatividade, de modo que apenas possuem força executiva os títulos expressamente reconhecidos pela legislação como dotados de exigibilidade, liquidez e certeza.
"
[
g.n
.]

Nessa linha, o Tribunal destacou que os
DANFE’s
, isoladamente, não possuem natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Para que houvesse aptidão executiva, seria necessário que estivessem vinculados a duplicatas regularmente emitidas e protestadas, condição não atendida no caso.

Transcreve-se, para melhor elucidação, o trecho pertinente do acórdão
(Id. 282505857):

"
[...]
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
) não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais, não sendo aptos a embasar a execução sem a devida vinculação a duplicatas protestadas.

A seguir cito:

“[...] APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERESSE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MÉRITO - VÍCIO EXTRA PETITA NA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO SEM ASSINATURA - ART. 784, III, DO CPC - NÃO ENQUADRAMENTO -
DANFEs
- CONTRATO DE LINHA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE HIPOTECA E FIANÇA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - DÍVIDA E PRAZO DE PAGAMENTO - NÃO APONTAMENTO - ILIQUIDEZ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SEGUNDO RECURSO - NULIDADE DA VENDA DO IMÓVEL DADO EM HIPOTECA - PENHORA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. [...].
Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFEs
) não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais.
[...] (TJMG- AC1.0000.20.480.933-9/001- 15aCC-
Rel
: Des. Octávio de Almeida Neves.
DJe
: 28/10/
20)[...]
[
g.n
.]

“[...] APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIO CITRA PETITA - CAUSA MADURA - DANFE'S - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. [...].
Deve ser extinta a execução amparada em DANFE'S (documentos auxiliares de notas fiscais) sem indicação das duplicatas correspondentes (ainda que virtuais) e dos respectivos elementos dos protestos por indicação, especialmente o cartório emissor etc. Sentença cassada - preliminar acolhida nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC/15 para extinguir a execução.
(TJMG- AC1.0145.14.031.224-3/001-10aCC-
Rel
: Des. Manoel dos Reis Morais.
Dje
: 01/03/2019). [...]” [
g.n
.]"

Cumpre esclarecer que
a

embargante
não instruiu a petição inicial da ação de execução com os documentos comprobatórios do protesto. Referida documentação somente foi apresentada em momento posterior,
no recurso
de apelação (Id. 212361869). Tal conduta inviabiliza a análise desses elementos pelo Tribunal, sob pena de afronta ao princípio da vedação à supressão de instância.

N
est
e viés
, a documentação deveria ter sido apresentada desde a petição inicial, perante o juízo de primeira instância, a fim de possibilitar sua análise adequada.

Vejamos, a propósito, o que restou decidido
(
Id. 282505857
)
:

"
[...]
Insta esclarecer ainda que a autora, ora Apelante não instruiu a sua peça vestibular com os protestos dos débitos, os quais foram juntados apenas em sede recursal (Id. 212361869). Essa circunstância impossibilita sua apreciação pelo d. Juízo ad quem, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

Acerca do tema, a Corte Superior perfilha que
"É indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem"
(
AgInt
no
AREsp
1.430.913/
SP ,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
30/9/2019)

Neste viés a referida documentação deveria ter sido oportunamente apresentada perante magistrado singular, permitindo sua adequada apreciação.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1001804-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017,
Publicado
no DJE 27/04/2017). [...]” [
g.n
.]

Sob esta perspectiva, a fundamentação deste voto está restrita aos fatos e às questões jurídicas abordadas na sentença recorrida, os quais embasaram a decisão do Juízo de origem para a prolação de seu entendimento. Dessa forma, revela-se inviável a apreciação, nesta instância revisora, das teses atinentes à análise de contratos, atas e aplicação da teoria da aparência, porquanto tal exame configuraria indevida supressão de instância, esclarecendo-se que tais pontos deveriam ter sido oportunamente arguidos mediante a interposição de embargos de declaração perante o Juízo singular.

Em suma, como reiteradamente exposto, a execução deve ser instruída com título executivo que atenda aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado no presente
caso.
[
...]
"

Ao arremate registrou-se, ainda, a possibilidade de a parte recorrente lançar mão de ação própria, diversa da via executiva, com o objetivo de buscar a satisfação do crédito que entende ser-lhe devido
:
"
[...]
Ressalta-se
que, embora inexistente, in
casu
, título hábil a embasar o processo de execução, a parte Recorrente pode se valer de ação própria que não a executiva, para buscar recebimento do valor que entende
devido.
[
...]
"
(
Id. 282505857)

Nesta senda, da análise detida dos elementos constantes dos autos, bem como dos fundamentos que alicerçam o aresto, infere-se, com clareza, a intenção d
a

embargante
em rediscutir as matérias já devidamente apreciadas e decididas, à unanimidade, por este Egrégio Colegiado
.
Cuida-se, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos embargos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
embargante
, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Destarte
, o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando a decisão se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos.

Por
fim,
“Entende
-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO
os
embargos de declaração opostos,
mantendo inalterado o r. acórdão
anteriormente
proferido
.

Fica a parte
Embargante
advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa
de
que
cuida o art. 1.026
, § 2o, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025